Tribunal: TJDFT
Processo: 0712818-34.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712818-34.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO RESIDENCIAL DIAMANTINA RECORRIDA: CREUSA REGINA COELHO RODRIGUES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO CONDOMINIAL. IMÓVEL. CONTRATO ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PENHORA. IMPOSSIBILIDADE LEGAL. DECISÃO REFORMADA. 1. Em se tratando de débitos condominiais, é possível a penhora apenas dos direitos aquisitos do devedor fiduciante, e não do próprio imóvel, tendo em vista a restrições derivadas da particularidade de que a propriedade do bem é do credor fiduciário e que somente quando finalizado o contrato de alienação fiduciária e a propriedade do imóvel passar efetivamente para o fiduciante é que resultará possível a alienação do bem, ou sua eventual venda pelo proprietário fiduciário por outros motivos. 2. Recurso não provido. O recorrente alega violação aos artigos 1.345 do Código Civil e 835, inciso V, do Código de Processo Civil, ao argumento de que o débito condominial se constitui em obrigação propter rem, razão pela qual entende que o imóvel é a garantia de satisfação da dívida em face da natureza da obrigação e, que, diante disso, seria possível a penhora do bem. Verbera que deve ser determinada a medida constritiva, ainda que exista ônus de alienação fiduciária. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados de Tribunais Estaduais, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome da advogada DANIELLY MARTINS LEMOS, OAB/DF 79.581. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 1.345 do CC e 835, inciso V, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissídio interpretativo foi demonstrado, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que todas as publicações sejam realizadas em nome da advogada DANIELLY MARTINS LEMOS, OAB/DF 79.581. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027